Tribunal: TJDFT
Processo: 0744402-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra alegado ato ilegal e coator atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE, consistente no indeferimento do pedido de retificação dos cálculos do valor do precatório cedido visando abarcar o direito da Impetrante sobre os acessórios (correção monetária e juros) relativos ao valor cedido. A Impetrante anexa junto a petição inicial procuração outorgada a WASHINGTON ANTONIO DE PAULA em que cede os direitos advindos do precatório n. 2008.00.2.004911-9. Contudo, a decisão objeto da impetração refere-se ao cessionário LOJA DE TINTAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA EPP. Deve, portanto, a Impetrante esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, a divergência apontada e juntar, se for o caso, prova pré-constituída da relação contratual entre a cedente e o cessionário Loja de Tintas. Defiro, desde já, o pedido de gratuidade de justiça. I. Brasília, 17 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator